Tribunal: STF
Processo: MI 7306
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LEI NACIONAL N. 10.257/2001: REGULAMENTAÇÃO DOS ARTS. 182 E 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO: INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.